Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737718-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALTAIR COELHO PINHEIRO LEAO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Na petição juntada no ID 22208611, a apelante assevera que o apelado não realizou o depósito do valor remanescente e requer a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC. A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do acórdão de ID 19601846. Certifique-se o trânsito em julgado. Considerando a ausência de consenso entre as partes no tocante ao pagamento, determino a remessa dos autos à instância de origem para a fase de cumprimento de sentença. Encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências pertinentes. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator